Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-16.2012.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001075-16.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRICEIA KENSY VENTURA - CPF: 015.647.381-08 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA QUE FOSSE DADO ANDAMENTO NO FEITO – ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – PRAZO PEREMPTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-16.2012.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRICEIA KENSY VENTURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da medida
“Cautelar de Sequestro”
(Proc. nº 0001075-16.2012.8.11.008 - código nº 51137), ajuizada pela apelante contra OZEIAS CAUREO, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual após a autora, mesmo pessoalmente intimada em 26/08/2016, ter deixado transcorrer “in albis” o prazo assinalado para manifestar-se sobre a certidão de falta de pagamento da diligência do oficial de justiça, lavrada em 08.07.2014 (cf. Id. nº . 64134978).

A autora/apelante afirma que foi “
abandonada
” pelo advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva (OAB/MT nº 13.171), a quem outorgara poderes de representação, e que ele “
permaneceu inerte
” quando intimado, via DJe, para manifestar sobre a certidão.

Aduz que, ante o não cumprimento da ordem, o MM. Juiz ordenou a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito sob pena de extinção, e que, publicada tal decisão, novamente o causídico que patrocinava a sua defesa permaneceu inerte.

Assevera que, em 26/08/2016, quando compareceu ao fórum da Comarca, deu-se por pessoalmente intimada sobre a necessidade de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mas, após tentar entrar em contato por diversas vezes com seu então procurador, diga-se, sem sucesso, retornou à Secretaria do Fórum e solicitou nomeação de um defensor dativo para defender seus interesses nos presentes autos, sendo, porém, surpreendida pela extinção do feito por abandono pela sentença recorrida.

Alega que tomou ciência de que deveria recolher a diligência, mas não foi informada sobre a possibilidade de extinção do feito se o recolhimento não fosse realizado.

Diz, também que é beneficiária da AJG, e, por isso, nem precisaria recolher a diligência.

Pede, pois, provimento do apelo para fim de “
anulação da sentença

por violação ao devido processo legal, uma vez a autora não foi intimada pessoalmente para suprir a falta prevista no inciso II e III do mesmo artigo, sendo intimada tão somente, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, a proceder o recolhimento da diligência do oficial de justiça, e não quanto a extinção do feito por desinteresse na causa”
(cf. Id. nº 64134983).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 08.11.2012, a autora ajuizou ação denominada “medida cautelar de sequestro”, pleiteando, liminarmente, a apreensão de um trator de esteira que, segundo afirma, vendeu ao requerido mas nunca recebeu qualquer pagamento (cf. Id. n. 63637956).

O pedido liminar foi deferido no dia 08.11.2012 (cf. Id. n.

64131486 - pág. 3, e, em 08.07.2014, foi certificado que a autora deixou transcorrer o prazo para depositar a diligência do Oficial de Justiça (cf. Id. n. 64134978 - Pág. 3).

Em 09.12.2014, foi ordenada a intimação pessoal da autora, para que se manifestasse sobre a certidão de transcurso de prazo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (cf. Id. n. 64133451).

Mais de um ano e meio depois, em 26/08/2016, a apelante compareceu ao Fórum e “se deu por intimada da decisão de fls. 55” (cf. Id. n. 64134989 - pág. 1).

Três meses depois, em 29/11/2016, foi certificado o decurso do prazo assinalado naquela intimação pessoal (cf. Id. n.

64134989).

Sobreveio, depois quase 2 anos, em 10/07/2018, a sentença de extinção por abandono (cf. Id. n.

64133471).

Como se extrai dos acontecimentos processuais ao longo de quase quatro anos, não se pode seriamente cogitar de que não ocorreu, efetivamente, abandono processual; ao contrário do alegado, não houve atendimento tempestivo da ordem de manifestação para que fosse dado andamento ao processo, o que enseja, sim, a extinção do feito.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

A propósito, há muitos anos já vem decidindo o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção” (STJ – 2ª Turma – REsp 1738705/MT – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
. 4. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1710652/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2.
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório
. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1435715/RN – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 18/11/2014, DJe 24/11/2014 –
grifei
).

Em caso de abandono processual, não é relevante o fato de ter sido autorizado, inicialmente, que a autora recolhesse as custas processuais ao final do processo, pois, independentemente de possuir ou não obrigação de depositar a diligência, a autora permaneceu inerte mesmo tendo sido pessoalmente intimada da decisão que lhe ordenava pronta manifestação sobre o prosseguimento da causa, de modo que já era inexorável a extinção do feito por abandono.

Além disso, é igualmente descabida a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, já que, além de não ter se manifestado quanto ao recolhimento da diligência, a autora nunca providenciou a citação do requerido, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 239).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021